Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que a recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao agente reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.